Tribunal: STF
Processo: Rcl 83356
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PISO-SALARIAL. LEI 
N. 4.950-A/1996. REAJUSTES SALARIAIS. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INOCORRÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 149. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 37. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Maranhão, em 18.8.2025, contra a seguinte sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de São Luís/MA no Processo de Execução n. 0152100-21.2007.5.16.0002, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 37 e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 149:



    “DESPACHO 



    Vistos etc. 



    Analiso a petição do Estado do Maranhão (ID b6b5e29) e a subsequente manifestação do exequente (ID 3bb45ab). 



    No despacho de ID b09fc9a, foi determinado que o Estado do Maranhão se manifestasse de forma circunstanciada e específica sobre os cálculos apresentados pelo exequente (ID ac6c21b), devendo, em caso de discordância, apontar eventuais incorreções de forma detalhada e apresentar o valor que entendesse correto, observando estritamente os critérios do título executivo. 



    Em sua manifestação, o executado limitou-se a reiterar tese jurídica sobre a aplicação da ADPF 149, matéria já apreciada e afastada por este Juízo, que ressaltou a necessidade de cumprimento da coisa julgada. O Estado não apresentou impugnação específica aos cálculos, tampouco demonstrou numericamente o valor que reputa correto, descumprindo a determinação judicial. A sua manifestação, portanto, equivale a uma impugnação genérica. 



    A ausência de impugnação específica no prazo assinalado implica a preclusão da matéria e autoriza a homologação do valor indicado pelo exequente, conforme advertência contida no próprio despacho de ID b09fc9a. 



    Pelo exposto: 



    a) homologo a memória de cálculo apresentada pelo exequente (ID ac6c21b), fixando o valor do salário base devido em R$ 17.629,14 (dezessete mil, seiscentos e vinte e nove reais e catorze centavos), atualizado para a data daquela planilha, como o correto para o cumprimento da obrigação de fazer. 



    b) Determino a intimação do Estado do Maranhão, por meio de sua Procuradoria, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove nos autos a implantação do piso salarial no valor ora homologado em favor do exequente Luis Carlos Sousa Martins, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a sua incidência a 30 (trinta) dias. 



    c) Intimem-se as partes, inclusive o exequente para que, no mesmo prazo, apresente planilha atualizada do débito retroativo, já considerando o valor ora homologado como base para o cálculo das diferenças devidas. 



    Decorrido o prazo, com ou sem comprovação da implantação, retornem os autos conclusos para deliberação sobre o prosseguimento da execução dos valores retroativos e verificação do cumprimento da obrigação de fazer” (e-doc. 11).



    2. O reclamante narra que “a parte beneficiária ingressou com reclamação trabalhista em face do Estado do Maranhão requerendo a implantação imediata do salário profissional da categoria profissional dos reclamantes na base de 06 (seis) salários-mínimos, nos termos da Lei nº 4.950-A/66” (fl. 1). 



    Relata que “a sentença de mérito condenou o Estado na ‘obrigação de fazer, a implantação imediata do valor correspondente ao valor do salário profissional, devendo este ser calculado, utilizando-se como critério, o valor nominal de seis salários-mínimos, vigente em 05/10/08, incidindo a partir de então, os reajustes legais e convencionais e espontâneos concedidos pelo empregador, incidindo-se sobre tal valor os anuênios atualmente pagos ao reclamante” (fl. 2).



    Assevera que, “em sede de impugnação, o Estado alegou que este STF, na ADPF/DF nº 149, entendeu que a fixação do piso salarial em múltiplos do salário mínimo é compatível com o texto constitucional, desde que não ocorra vinculação a reajustes futuros” (fl. 2).



    Explica que “este Supremo elegeu como parâmetro a data da divulgação da ata de julgamento, em 03/03/2022, na qual o salário-mínimo vigente era no valor de R$ 1.212,00” (fl. 2).



    Sustenta que “o beneficiário, atualmente, em agosto de 2025, percebe o vencimento de R$ 6.526,35, acrescido da decisão judicial no valor de R$ 1.604,55, perfazendo-se um total de R$ 8.130,90 a título de vencimento. Considerando que a técnica de congelamento adotada pelo Supremo tomou como parâmetro para o cálculo do piso salarial dos engenheiros o salário-mínimo vigente no ano de 2022, no valor de R$ 1.212,00, significa que o piso salarial da categoria dos Engenheiros deve ser de, no mínimo, R$ 7.272,00, não podendo ser estabelecido vencimento abaixo desse valor, e sem que haja repercussões salariais futuras em decorrência de reajustes do salário mínimo” (fls. 2-3).



    Afirma que, “no entanto, o juízo trabalhista rejeitou a argumentação do ente público e determinou a implantação, no prazo de 15 dias, do valor de R$ 17.629,14” (fl. 3).



    Observa que “o ponto fulcral do pedido do beneficiário é que haja a implantação de um piso salarial com base em 6 salários-mínimos” (fl. 4).



    Requer “seja concedida medida liminar inaudita altera pars, para suspender, até solução definitiva desta reclamação, a sentença proferida pelo 
juízo da 2ª vara do trabalho de São Luís, nos processos nº 0152100-21.2007.5.16.0002” (fl. 10).



    No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação e a consequente cassação da decisão reclamada, garantindo, assim, a autoridade da decisão proferida na ADPF/DF 149 e da Súmula Vinculante 37” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao homologar os cálculos no Processo de Execução n. 01676-2010-002-16-00-6, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de São Luís/MA teria descumprido a Súmula Vinculante 
n. 37 deste Supremo Tribunal e desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 149.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se por esta ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    7. Em 21.2.2022, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 149, Relatora a Ministra Rosa Weber, em decisão com a seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DIPLOMADOS EM CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA, QUÍMICA, ARQUITETURA, AGRONOMIA E VETERINÁRIA (LEI Nº 9.450-A, DE 22 DE ABRIL DE 1966). SALÁRIO PROFISSIONAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. ALEGADA TRANSGRESSÃO À 
NORMA QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO ‘PARA QUALQUER FINALIDADE’ (CF, ART. 7º, IV, FINE). INOCORRÊNCIA DE TAL VIOLAÇÃO. CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE TEM O SENTIDO DE PROIBIR O USO INDEVIDO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR ECONÔMICO. PRECEDENTES. 



    1. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 



    2. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer finalidade’ (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 



    3. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege 
os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário-mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 



    4. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 



    5. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 



    6. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente” (DJe 18.3.2022).



    Em 4.7.2022, ao julgar os embargos de declaração opostos contra esse acórdão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “(...) 3. A adoção da técnica de ‘congelamento’ da base de cálculo do piso salarial não importa em nenhuma distinção salarial entre empregados antigos e novos contratados. O piso salarial constitui referência mínima de contratação. Não define, por si só, qual será o salário efetivamente pago. Apenas impõe limite mínimo para as contratações. Futuros reajustes, revisões ou atualizações salarias continuarão sendo realizados pelas vias negociais (acordos individuais e contratos coletivos), pelas vias judiciais (sentenças normativas) ou pela via legal (lei federal)” (DJe 12.7.2022).



    8. Na espécie, não se demonstra o alegado descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes invocados na presente reclamação.



    Na ação trabalhista da origem, o reclamante foi condenado nestes termos : 



    “(...) Isto posto, decide este juízo, acolher a prescrição parciária, para, no mais, julgar PROCEDENTE EM PARTE condenando o ESTADO DO MARANHÃO no pagamento dos seguintes: a) como obrigação de fazer, a implantação imediata do valor correspondente ao valor do salário profissional, devendo ser este calculado, utilizando-se como valor nominal de seis salários mínimos, vigentes 05/10/2008, incidindo a partir de então, os reajustes legais e convencionais e espontâneos dados pelo empregador, incidindo sobre tais valores o anuênio atualmente pago ao reclamante; (...)” (fl. 1, e-doc. 8).



    No título executivo judicial, objeto da execução trabalhista da origem, foi determinada a implantação do piso salarial da categoria do beneficiário (engenheiro) no valor de seis salários mínimos, sem vinculação às atualizações futuras do salário mínimo nacional, em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 149.



    Da análise dos documentos acostados à presente reclamação (especialmente e-docs. 6, 7 e 8), bem como das decisões disponíveis no andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região, verifica-se inexistir, na execução trabalhista da origem, algum ato decisório ou mesmo pretensão do exequente voltada à concessão de reajustes salariais de forma indexada ao salário mínimo.



     Os reajustes pleiteados pelo exequente correspondem apenas àqueles concedidos pelo empregador (Maranhão) ao longo do tempo, de forma convencional, em estrita observância aos termos estabelecidos no título executivo, o que não afronta o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 149 nem contraria o enunciado da Súmula Vinculante n. 37.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora